Tribunal: STF
Processo: AI 167901
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-06
Data de publicação: 1997-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356/STF.
A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não mereceu debate na instância ordinária, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento. Incide, na hipótese, as Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Embargos de declaração rejeitados.